Tribunal: STF
Processo: ARE 1318807
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO DA URV. TEMA RG 5. ADEQUAÇÃO DA LEI MUNICIPAL. REANÁLISE: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PREVIMPA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO INCISO IV DO §1° DO ART. 489 DO CPC, BEM COMO POR EXTRA PETITA, NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À CONCLUSÃO DA PROVA PERICIAL POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO EVIDENCIADA. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. PERDAS SALARIAIS NÃO DEMONSTRADAS. 



    O julgador não está adstrito a conclusão da perícia judicial (art. 479 do CPC), prevalecendo o princípio do convencimento motivado (art. 371 do CPC), porquanto destinatário da prova, podendo, assim, decidir ou não por sua utilização na formação do seu convencimento, não havendo falar em nulidade no caso de a sentença ser contrária à conclusão da prova técnica produzida. 



    Tendo a sentença sido devidamente fundamentada, bem como sido examinado as questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da causa, justificando a conclusão constante em sua parte dispositiva, não há falar em afronta ao disposto no §1° do art. 489. 



    Preliminar de sentença extra petita afastada, porquanto ausente ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC. 



    Não há falar em prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo em que não foi negado o próprio fundo do direito, de forma expressa e previamente ao ajuizamento da ação, estando, pois, afastada a incidência do art. 1° do Decreto n°. 20.910/32. Ademais, em se tratando de relação de trato sucessivo, os prejuízos da imputada equivocada conversão dos vencimentos da parte autora em URV pelo réu, na forma do que disciplina o art. 22 da Lei 8.880/94, renovam-se mês a mês, com o que a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquídio anterior à propositura da ação, sendo, a toda evidência, aplicável a Súmula n° 85 do STJ. Portanto, encontram-se prescritas, tão somente, as parcelas que se venceram anteriormente aos cinco anos que antecederam a propositura da ação. 



    Uma vez afastada a prescrição, impõe-se o exame do mérito, com fundamento no art. 1.013, §4°, do CPC/15. 



    Não evidenciada, no caso, afronta ao art. 37, XV, da CF, porquanto ausente perdas remuneratórias, uma vez que o vencimento percebido pelo servidor, em março/1994, observada a média aritmética dos vencimentos auferidos nos quatro meses anteriores, é superior àquele recebido em fevereiro/1994. Desacolheram as preliminares, afastaram a prescrição e, no mérito, julgaram improcedente a demanda. Unânime." (e-doc. 2, p. 229-241).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 2, p. 260-266).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas "a" e "d"do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. LV; art. 22, inc. VI; art. 37, inc. XV; e art. 93, inc. IX da Constituição da República. Sustenta que o acórdão é deficiente na sua fundamentação, por conter contradições e omissões, além de ter havido equívoco na inobservância da conclusão do laudo pericial, em violação ao contraditório. Alega que houve descumprimento do decidido no julgamento do Tema RG nº 5 do Supremo Tribunal Federal. Afirma que foi declarada válida a Lei municipal nº 7.428, de 1994, em violação à Lei federal nº 8.880, de 1994. Argumenta que tal lei municipal é inconstitucional, vez que compete à União legislar sobre o sistema monetário nacional. Adiciona que houve violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos (e-doc. 3, p. 14-32).  



    4. O Tribunal de origem negou seguimento a parte do recurso extraordinário, com fundamento de teses firmadas quando dos julgamentos de temas de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Com fundamento no Tema RG nº 5, foi negado seguimento às alegações de violação dos art. 22, inc. VI, e art. 37, inc. XV. A partir do Tema RG nº 339, negado seguimento à alegação de violação do art. 93, inc. IX. Já o Tema RG 660 foi utilizado para negar seguimento à alegação de violação do art. 5º, inc. LV.  



    5. Quanto ao restante do recurso extraordinário, ou seja, a alegação de que foi julgada válida lei local contestada em face de lei federal (art. 102, inc. III, al. "d", da Constituição da República, houve inadmissão sob o fundamento de que inexiste nos autos discussão a respeito de eventual conflito de competência legislativa entre os entes da federação (e-doc. 3, p. 90-95).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Ante à negativa de seguimento de parte do recurso extraordinário, limitou-se a recorrente, em seu agravo (e-doc. 3, p. 255-258), a alegar que houve discussão acerca de conflito de competência entre entes da federação, a justificar a interposição de recurso extraordinário.  



    7. Mesmo sobre este ponto restante, sem razão a recorrente. Sobre a questão, dispõe o item I da tese firmada quando do julgamento o Tema RG nº 5 do Supremo Tribunal Federal:  



    "I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos".  



    8. Verifica-se que, ao contrário do alegado pela recorrente, não há inconstitucionalidade pela mera edição de lei municipal tratando do tema. Só haverá violação ao texto constitucional caso a conversão da moeda se dê de forma incompatível com a lei federal, sobretudo quando acarretar redução de vencimentos.  



    9. Sobre o ponto discutido, válido citar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário:  



    "No caso, o Órgão Julgador decidiu que os critérios de conversão previstos na Lei Municipal 7.428/94 são compatíveis com aqueles fixados na Lei n.° 8.880/94, "tendo em vista que o vencimento de março foi em montante superior ao de fevereiro de 1994, na forma como preconizado pelo §2° do art. 22 da Lei 8.804/94", o que está de acordo com o aludido precedente proferido pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral." (e-doc. 3, p. 92, grifos nossos).  



    10. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia a partir de análise da legislação municipal e do quadro fático-probatório constante dos autos, concluindo pela adequação da norma municipal com a legislação federal, tal qual previsto na tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 5. Somente a partir da apreciação de normas infraconstitucionais e dos pressupostos fático-probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Incidentes, portanto, o óbice do enunciado nº 279  da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte:    



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM NOME DE INTEGRANTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.352.443-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2022, p. 24/02/2022).  



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator